Tribunal: TJMT
Processo: 1008286-40.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008286-40.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO SALGADO - CPF: 146.572.791-49 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVANÂNCIA DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DAS DECISÕES NÃO UNÂNIMES – REJEIÇÃO – DECISÃO UNÂNIME -
NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA – ARTIGO 92, § 10, DO RITJMT -
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com as notas taquigráficas, apesar da 1a Vogal ter negado provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, na continuação do julgamento, a ilustre Desembargadora retificou o seu voto para acompanhar esta Relatora, motivo pelo qual não há que se falar em técnica de julgamento.

O artigo 92, § 10, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que
Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1008286-40.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO SALGADO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Alberto Salgado contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida para indeferir o pedido de liminar formulado nos autos de origem, restando, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente.

Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.

O Embargante Carlos Alberto Salgado opôs embargos declaratórios no id. 55000977, informando que após o voto desta Relatora no sentido de prover o recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso, a 1a Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro pediu vista dos autos e votou pelo desprovimento do recurso, sendo o julgamento adiado em razão do pedido de vista da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

Relata que, quando da continuidade do julgamento, a Desembargadora Maria Erotides Kneip, proferiu voto acompanhando esta Relatora, todavia, ao invés de levar em consideração a divergência existente, foi desconsiderado o voto da Desembargadora Maria Aparecida, sendo esta substituída pelo Desembargador Márcio Vidal.

Afirma que, como o voto proferido pela Desa. Maria Aparecida não foi computado, o Embargante perdeu o voto que lhe era favorável e, para agravar a situação, também perdeu a possibilidade da realização da técnica de julgamento.

O Embargante, assegura, ainda, que o julgamento do agravo de instrumento ocorreu sem que houvesse a publicação da pauta.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeito infringentes, a fim de que este Tribunal de Justiça se manifeste sobre as questões de ordem pública mencionadas, mais especificamente para:
(a) Reconhecer a nulidade do acórdão supracitado, uma vez o voto da Desa. Maria Aparecida Ribeiro não ter sido computado, mas pelo contrário, ter sido completamente descartado, sem ter ocorrido a continuação do julgamento, mas sim, um completamente novo, violando, assim, o artigo 64 do Regimento Interno deste E. TJ. Neste sentido, reconhecendo-se a nulidade, requer-se que seja retomada a sessão de julgamento originária, levando-se em consideração os votos já proferidos, inclusive o da Desa. Maria Aparecida Ribeira, a qual desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso. (b) Subsidiariamente, caso V. Exas. assim não entendam, requer-se a nulidade do julgamento em razão da ausência da publicação da pauta, sob pena de violação dos artigos 934, 935, 272, §2o e 280, todos do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões (id. 59969484).

Diante do teor dos embargos de declaração opostos, esta Relatora determinou o retorno dos autos à Secretaria Judicial para certificação do ocorrido (id. 69232494), o que foi realizado no id. 31549484.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignando no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Alberto Salgado contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida para indeferir o pedido de liminar formulado nos autos de origem, restando, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente.

Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.

Pois bem.
In casu
, a pretensão do Embargante é que esta Câmara se se manifeste sobre as questões de ordem pública, mais especificamente para:
(a) Reconhecer a nulidade do acórdão supracitado, uma vez o voto da Desa. Maria Aparecida Ribeiro não ter sido computado, mas pelo contrário, ter sido completamente descartado, sem ter ocorrido a continuação do julgamento, mas sim, um completamente novo, violando, assim, o artigo 64 do Regimento Interno deste E. TJ. Neste sentido, reconhecendo-se a nulidade, requer-se que seja retomada a sessão de julgamento originária, levando-se em consideração os votos já proferidos, inclusive o da Desa. Maria Aparecida Ribeira, a qual desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso. (b) Subsidiariamente, caso V. Exas. assim não entendam, requer-se a nulidade do julgamento em razão da ausência da publicação da pauta, sob pena de violação dos artigos 934, 935, 272, §2o e 280, todos do Código de Processo Civil.

Diante das afirmações do Embargante, esta Relatora determinou o retorno dos autos à Secretaria Judicial para certificar o ocorrido, sendo que a Sra. Silbene Nunes de Almeida certificou no id. 31549484, o seguinte:

INFORMAÇÃO

Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - Relatora,

Em atenção ao r. despacho ID 69232494, informo Vossa Excelência que este feito, teve seu início de julgamento na sessão do dia 27.01.2020, com a seguinte decisão:
"Adiada a conclusão do julgamento, em razão do pedido de vista da 2a Vogal (Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip). A relatora proveu o agravo.

a 1a Vogal (Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro), o desproveu".
Nas sessões subsequentes dos dias 03.2, 10.02 e 17.02, foi adiado o julgamento.
Informo mais que, na sessão do dia 02.03, foi concluído seu julgamento com a seguinte decisão proferida: "Por unanimidade, proveu o recurso". Participaram do julgamento, a Exma. Sra. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Exma Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro (que retificou seu voto para acompanhar a relatora) e Exma Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (que acompanhou a relatora no seu voto vista), conforme notas taquigráficas, anexa.

Informo finalmente, que os processos adiados são anunciados em sessão considerando-se intimados nesta os interessados, conforme Art. 92, parag. 10 do RITJMT.

É o que tenho a informar.
[Destaquei].

Nota-se, portanto, que de acordo com as informações alhures colacionadas, bem como das notas taquigráficas anexadas no id. 72680956, que o Desembargador Márcio Vidal não participou do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, bem como que, apesar da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (1a Vogal) ter negado provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, na continuação do julgamento, a ilustre Desembargadora retificou o seu voto para acompanhar esta Relatora, motivo pelo qual não há que se falar em técnica de julgamento.

Por fim, não há necessidade de publicação da pauta de continuação de julgamento, já que o artigo 92, § 10, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que
Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por Carlos Alberto Salgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021